Tribunal: CARF
Processo: 11080.903666/2014-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.903666/2014-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.881 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo.
Inteligência da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i)rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada; ii)dar provimento ao recurso voluntário para o fim de
reconhecer o direito creditório remanescente e em discussão nesta instância de R$
36.608.219,00, homologando as compensações até o limite aqui reconhecido. Inteligência da
Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Jandir José Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado por ocasião da
Resolução no 1402-000.733, a saber:
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1256 a 1315) interposto contra v. Acórdão (fls.
1238 a 1250) proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.903666/2014-07
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

Fortaleza/CE, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade apresentada pela
Contribuinte (fls. 249 a 265), mantendo o r. Despacho Decisório no 498/2016 (fls. 210 a 213)
que expressamente deixou de reconhecer, integralmente, o suposto crédito de IRPJ oriundo de
saldo negativo do ano-calendário de 2008, utilizado em DCOMP transmitida em 2011,
proferido em obediência à decisão judicial exarada no Mandado de Segurança no 5072017-
49.2014.4.04.7100/RS, a qual tornou sem efeito o Despacho Decisório no 087878620 (fls. 10)
anterior, determinando que nova decisão administrativa seja proferida com observância ao
decidido neste mandamus relativamente à suspensão da exigibilidade dos créditos oriundos da
não
homologação
dos
PER/DCOMPs
03856.03102.060611.1.7.02-8259
e
39485.75159.281011.1.3.02-2320 (fls. 03 a 08).
Em resumo, o crédito pretendido pela Contribuinte no presente feito foi utilizado na
DCOMP no 03856.03102.060611.1.7.02-8259, referente a saldo negativo, na monta de R$
15.484.679,43, formado por retenções na fonte e estimativas, pagas e compensadas.
Como resta claro no r. Despacho Decisório recorrido, a única motivação para a não
homologação do crédito pleiteado pela ora Recorrente é a divergência em relação aos valores
de estimativas quitadas com compensações. De um total de R$ 61.667.201,47 de estimativas
compensadas, apenas homologou-se o valor de R$ 25.058.982,48, resultando em uma
diminuição de R$ 36.608.218,99 no cálculo declarado. Em razão de tal divergência sobre a
quitação de antecipações, para a Unidade Local, ao invés de um saldo negativo de R$
15.484.679,43, a Contribuinte, no período, teria apresentado saldo devedor de IRPJ de R$
21.123.539,56.
Tal valor de estimativas saldadas por compensações não homologadas é objeto de
inúmeras outras contendas administravas, ainda não findadas.
Por muito bem resumir o início da lide, adota-se a seguir trechos do preciso relatório
elaborado pela DRJ a quo:
Tem-se no presente o Despacho Decisório no de rastreamento 087878620, fl. 10,
tratando-se de ato administrativo que não reconheceu o direito creditório
evidenciado no PER/DCOMP no 03856.03102.060611.1.7.02-8259, fls. 11/25,
concernente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2008, exercício 2009,
o que se deu na forma a seguir reproduzida:

Fl. 1505
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

Não satisfeita com o que foi deliberado, a pessoa jurídica impetrou Mandado de
Segurança perante a 13a Vara Federal de Porto Alegre/RS, com pedido de
liminar, em que postulou o provimento jurisdicional no sentido do cancelamento
do Despacho Decisório acima aludido, para que seja proferida uma nova
decisão administrativa “considerando o efeito suspensivo da discussão
administrativa das compensações que pagaram as estimativas que formaram o
saldo negativo de IRPJ de 2008”. Segundo afiançado pela litigante, as
compensações não homologadas ou parcialmente homologadas estão
impugnadas na esfera administrativa, de modo que a existência ou não do saldo
negativo de IRPJ de 2008 [...] “está pendente de decisão final”. Em 30/09/2015
foi proferida a decisão judicial, fls. 03/08, o que se deu na forma adiante
transcrita:
Ante o exposto, confirmo a liminar deferida ao início, julgo procedente o pedido
e concedo a segurança para tornar sem efeito o despacho decisório n°
087878620, proferido no Processo Administrativo n° 11080-903.666/2014-07,
sem prejuízo de que nova decisão administrativa seja proferida com observância
ao decidido neste “mandamus” relativamente à suspensão da exigibilidade dos
créditos
oriundos
da
não-homologação
dos
PER/DCOMPs
03856.03102.060611.1.7.02-8259 e 39485.75159.281011.1.3.02-2320 (processo
administrativo n° 11080-903.666/2014-07).
Ante o ocorrido, deliberou a unidade administrativa jurisdicionante da pessoa
jurídica por intimar o sujeito passivo a justificar a divergência encontrada na
DIPJ/2009, mais precisamente no que se refere ao valor do imposto de renda
pago por estimativa. Na Ficha 12A, Linha 18, consta o valor de R$
95.982.823,23, enquanto na Ficha 11, Linha 06, foi observado o registro da
quantia de R$ 82.035.651,20. É o que consta na Intimação DRF/POA/SEORT no
826/2016, fl. 173.
Em resposta, fls. 180/182, a pessoa jurídica informou que as estimativas foram
quitadas por recolhimentos que alcançaram o montante de R$ 32.315.621,76 e
por compensações no valor de R$ 61.982.823,23. Que o montante total das
estimativas a serem consideradas na aferição do saldo negativo foi de R$
95.982.823,23. Que o valor efetivamente recolhido por estimativa foi aquele
informado na Linha 18 da Ficha 12A, enquanto o valor apontado na Linha 06
da Ficha 11, período de dezembro, corresponde ao somatório dos valores
mensais de IRPJ efetivamente devidos no ano-calendário 2008, e não ao valor
recolhido a título de estimativa naquele ano.
Tendo por concluídos os trabalhos, a autoridade fazendária promoveu a edição
do Despacho Decisório no 498, de 02/06/2016, fls. 210/213.
Consignou que ao cotejar os documentos que instruíram a resposta da pessoa
jurídica verificou a existência de recolhimentos com o código de receita 2362 no
montante de R$ 34.315.621,76, relacionados às estimativas dos meses de
outubro/2008 a dezembro/2008, valor esse que é superior às estimativas mensais
registradas na DIPJ/2009. Os pagamentos foram confirmados nos sistemas de
controle interno. Em consulta ao Sistema SIEF PER/DCOMP, contudo, não
logrou localizar nenhum PER/DCOMP correspondente aos recolhimentos que
teriam sido efetivados em valores maiores que devidos.
Tecida essa consideração, concluiu pelo “pagamento de estimativas de IRPJ no
valor de R$ 34.315.621,76 e de compensações confirmadas de estimativas de R$
25.058.982,48, chegando a um montante de IRPJ pago por estimativas de R$
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

59.374.604,24”, em razão do que, ao invés da existência de saldo negativo,
encontrou um IRPJ a pagar no total de R$ 21.123.539,56, procedimento que foi
sintetizado na planilha que se segue:

Nesse contexto, a nova decisão administrativa (que não divergiu da primeira,
registre-se) foi no sentido da não homologação das compensações relacionadas
ao saldo negativo de IRPJ do ano- calendário 2008. Por outro lado, manteve
“suspensa a exigibilidade dos débitos apresentados para compensação em razão
do disposto na sentença exarada no Mandado de Segurança [...]”.A notificação
da pessoa jurídica se deu por meio de consulta ao seu Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE), ocorrida no dia 03/06/2016, fl. 215.
Como verificado à fl. 248, em 04/07/2016 a interessada solicitou a juntada da
Manifestação de Inconformidade, fls. 249/264, e dos respectivos documentos que
a instruem, fls. 266/1232.
Iniciou suas considerações discorrendo sobre os fatos considerados pela
autoridade fiscal, reiterando existência do saldo negativo de IRPJ no valor de
R$ 15.484.679,43, decorrente majoritariamente do pagamento de estimativas e
de retenções ocorridas ao longo do ano- calendário 2008, valor que serviu para
a compensação de débitos de sua responsabilidade, promovida pela
apresentação dos PER/DCOMPs de nos 03856.03102.060611.1.7.02-8259 e
39485.75159.281011.1.3.02-2320, tendo sido surpreendida pela decisão
administrativa que não reconheceu o direito creditório informado e, por
consequência, não homologou as compensações, o que se deu em razão de o
Fisco haver desconsiderado na determinação do saldo negativo as parcelas das
estimativas cujas compensações não foram homologadas ou o foram de forma
parcial.
Entretanto, todas as acima mencionadas decisões administrativas foram
contestadas pela pessoa jurídica interessada, que apresentou manifestações de
inconformidade em relação a todas elas, “de modo que a existência ou não do
saldo negativo de IRPJ de 2008 ainda não estava definitivamente solucionada”,
o que a levou a impetrar o antes referido Mandado de Segurança, “requerendo
o cancelamento do Despacho Decisório, para que nova decisão administrativa
fosse proferida considerando o efeito suspensivo da discussão administrativa
das compensações que pagaram as estimativas que formaram o saldo negativo
em questão”. Ato contínuo, foi proferida Sentença que concedeu integralmente a
segurança, tornando sem efeito o Despacho Decisório 087878620, para que
nova decisão administrativa fosse proferida considerando o efeito suspensivo da
discussão administrativa das compensações relacionadas às estimativas que
entraram no cômputo do saldo negativo do ano-calendário 2008. A União
deixou de oferecer apelo, enquanto a remessa oficial teve provimento negado,
com a manutenção da Sentença por parte da 2a Turma do Tribunal Regional da
4a Região.
Em que pese tenha oferecido resposta à intimação fiscal, em que entende haver
“comprovado de forma cabal que o valor de estimativa recolhido ao longo do
ano de 2008 foi significativamente superior ao efetivamente devido, a Receita
Federal expediu o Despacho Decisório no 498/2016, no qual se insurgiu contra
a existência do saldo negativo”, em razão do que a decisão administrativa em
tela não homologou as compensações constantes dos PER/DCOMPs, “mas em
suposto cumprimento à decisão judicial [...] determinou a suspensão da
exigibilidade dos débitos tributários decorrentes desta não homologação”.
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

Ainda que tenha havido a suspensão da exigibilidade dos débitos, a decisão
administrativa acabou por indevidamente antecipar o julgamento de mérito do
saldo negativo de 2008, que é objeto de discussão por meio dos processos
administrativos
de
nos
11080.908.329/2013­17;
11080.908.988/2011­91;
11080.907.411/2013­24;
11080­903.611/2012­27;
11080­903.615/2012­13;
11686.000079/2009­70;
11080.901050/2010­60;
11080.918667/2011­03;
11080.901051/2010­12;
11080­03.612/2012­71;
11080­903.613/2012­16;
11080-903.815/2013-49. Isso porque, conforme adiantado, a desconsideração
de parte dos recolhimentos de estimativas decorreu do fato de não haverem sido
consideradas quitações realizadas por meio de compensações que se encontram
em discussão nestes processos administrativos listados”. Para a defendente,
“não poderia a Autoridade Fiscal ignorar os pagamentos de estimativas
efetuados mediante compensações sob discussão administrativa, seja (i) pelo
efeito suspensivo previsto no § 11 do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, combinado
com o inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional, (ii) pela aplicação
subsidiária do art. 313, V, a do Novo Código de Processo Civil, que determina a
suspensão de um processo no caso de a respectiva solução depender do desfecho
de outro processo, ou, ainda (iii) porque foram equivocados os despachos
decisórios que não homologaram as compensações das estimativas em questão”.
Na sequência, buscou demonstrar a correção de seu ponto de vista.
Pontuou que “muito antes da emissão do Despacho Decisório combatido nesta
Manifestação, as tais compensações não homologadas ou parcialmente
homologadas foram todas objeto de manifestações de inconformidade pela
Manifestante, dando início a decisões administrativas que ainda se encontram
pendentes de decisão final”, assertiva que se mostrou acompanhada de
demonstrativos que relacionam os processos e a fase atual em que se encontram.
Evidente, portanto, que o destino do saldo negativo neste processo discutido
será decidido nos processos pela defendente relacionados, influenciando
diretamente na decisão a ser aqui adotada, “o que, por si só, já demanda o
sobrestamento/suspensão da presente lide”. Sob a temática Da Necessidade de
Suspensão do Presente Processo Administrativo por Pendência de Questão
Prejudicial Até o Efetivo Julgamento dos Processos Que Discutem a Formação
do Saldo Negativo de IRPJ 2009 a manifestante passou a explorar com mais
profundidade a situação em discussão, trazendo à baila ensinamentos
doutrinários de consagrados autores, acerca do que pode ser considerado uma
questão prejudicial, arrematando no sentido de que “é exatamente disso que se
está tratando: a solução das controvérsias envolvendo as compensações de
estimativas de IRPJ são um antecedente lógico à solução da compensação
realizada com saldo negativo de IRPJ, na medida em que somente haverá saldo
negativo se forem homologas as compensações das estimativas”.
Ainda que o ato administrativo combatido tenha suspendido a exigibilidade dos
débitos decorrentes da não homologação, ignorou por completo o fato de o
crédito utilizado nas compensações permanecer em discussão na esfera
administrativa. Ao considerá-lo não pago, antecipou sem qualquer fundamento
legal o julgamento de mérito dos processos administrativo em que são discutidas
justamente as compensações das estimativas de 2008.
Tendo assim procedido, a autoridade fazendária “descumpriu o provimento
jurisdicional que determinou a suspensão da análise das compensações
realizadas com saldo negativo de IRPJ [...]”.O sobrestamento do julgamento do
presente processo representa a única medida a ser adotada no caso concreto
para atender ao princípio da eficiência administrativa, previsto no caput do art.
2o da Lei no 9.784/99 e na própria Constituição Federal em seu art. 37.
O CARF tem se mostrado sensível a situações como a presente e determinado o
sobrestamento do processo prejudicado, como já foi decidido pela 4a Câmara da
2o Turma Ordinária.

Fl. 1508
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

Forçoso ainda concluir que presente processo deve ser suspenso com base no
disposto pelo art. 313, V, “a” do Novo Código de Processo Civil, que tem
aplicação subsidiária no processo administrativo fiscal.
Ao final de tudo, requereu que:
- seja suspenso o presente Processo Administrativo até o efetivo julgamento dos
processos
n°
11080.908.329/2013-17;
11080.908.988/2011-91;
11080-
907.411/2013-24,
11080-903.611/2012-27;
11080-903.615/2012-13;

11686.000079/2009-70; 11080.901050/2010-60; 11080.918667/2011-
03; 11080.901051/2010-12; 11080-903.612/2012-71; 11080-903.613/2012-16;
11080-903.815/2013-49, uma vez que a existência dos créditos de saldo negativo
de 1RPJ analisados no Despacho Decisório em exame só será definitivamente
conhecida após as decisões finais dos referido processos;
- posteriormente, seja reformado o Despacho Decisório n° 498/2016, para que
seja reconhecida a suficiência do saldo negativo de IRPJ para homologação da
DCOMP n° 03856.03102.060611.1.7.02-8259 e em seu desdobramento,
DCOMP n° 39485.75159.281011.1.3.02-2320, uma vez que não foram
apresentadas outras justificativas à não homologação da citada compensação
que não aquelas relacionadas às compensações utilizadas no pagamento das
estimativas que vieram a formar o saldo negativo pleiteado.
É o que se tem a relatar.
Processada a Defesa, foi proferido pela 3a Turma da DRJ/FOR o v. Acórdão, ora
recorrido, negando provimento às razões apresentadas, mantendo o r. Despacho Decisório
recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS. NÃO HOMOLOGAÇÃO
OU HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DAS ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
QUESTÃO PENDENTE DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS ATRIBUTOS DE
CERTEZA E DE LIQUIDEZ. NÃO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO.
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública. Ausentes os atributos de certeza e de
liquidez, dada a inexistência de decisão administrativa definitiva, a respeito do
direito creditório utilizado na compensação da estimativa, não há como se
reconhecer o direito creditório pertinente ao saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Diante de tal revés, a Contribuinte interpôs o Recurso Voluntário, agora sob análise,
preliminarmente arguindo a nulidade do v. Acórdão recorrido, requerendo sua cassação, em
suma, por ter violado decisão do Poder Judicial, bem como os princípios da inviolabilidade da
coisa julgada e da segurança jurídicas, ao ter procedido ao julgamento e à análise do crédito
em tela. Em relação ao mérito, assim como na sua primeira defesa, alega que a parcela
controversa do crédito é referente a estimativas satisfeitas com outras compensações, cuja a
homologação ainda está sob trâmite administrativo, não podendo simplesmente negar seu
direito creditório, devendo-se suspender o trâmite do presente feito.
Ainda, apresentou-se às fls. 1316 e 1317 Petição requerendo a alteração da situação
fiscal referente ao processo de cobrança no 11080.903.729/2014-17 (relacionado ao presente)
seja alterada, levando em consideração a suspensão da exigibilidade do débito correspondente
à não homologação das DCOMPs sob debate e a previsão do art. 151 do CTN sobre as
reclamações administrativas, bem como que tal débito não seja óbice à obtenção de Certidões
de regularidade fiscal, não se promovendo qualquer medida de cobrança de tal crédito
tributário.
Na sequência, os autos foram encaminhados para este Conselheiro relatar e votar.
Fl. 1509
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

2.Em sessão de 17.10.2018, esta Turma Ordinária decidiu sobrestar o feito até
prolação de Acórdão meritório definitivo, nesta mesma instância do CARF, nos autos dos
processos
nos
11080.908.329/2013-17,
11080.908.988/2011-91,
11080-907.411/2013-24,
11080-903.611/2012-27,
11080-903.615/2012-13,
11686.000079/2009-70,
11080.901050/2010-60,
11080.918667/2011-03,
11080.901051/2010-12,
11080-903.612/2012-71, 11080-903.613/2012-16 e 11080-903.815/2013-49, nos quais estava
sendo discutido o direito creditório objeto das compensações não homologadas, consoante se
infere dos seguintes excertos do voto condutor:
Antes de qualquer análise do mérito, já passando ao enfrentamento do segundo tópico
de alegações da Recorrente, é imperiosa a verificação de relação de conexão e prejudicialidade
entre a presente contenda e os processos administrativos nos 11080.908.329/2013-17;
11080.908.988/2011-91;
11080-907.411/2013-24;
11080-903.611/2012-27;
11080-
903.615/2012-13; 11686.000079/2009-70; 11080.901050/2010-60; 11080.918667/2011-03;
11080.901051/2010-12;
11080-903.612/2012-71;
11080-903.613/2012-16;
11080-
903.815/2013-49 - fato esse largamente noticiado, inclusive no Mandado de Segurança
impetrado pela Contribuinte, como se verificou acima.
Nesse sentido, a dependência da procedência do crédito pretendido pela Recorrente
nesse feito com a homologação das compensações das estimativas, objetos dos processos
administrativos mencionados, não só é fato notório e inquestionável, como também foi a
motivação para a denegação da DCOMP no r. Despachos Decisório e para a sua manutenção
pela DRJ a quo.
Confira-se trecho do r. Despacho Decisório nesse sentido:
6. Assim, em relação às estimativas mensais compensadas, foi verificada a
situação das compensações conforme constante do demonstrativo de fl. 209,
sendo que do total de R$ 61.667.201,47 de estimativas compensadas, restou
confirmado o valor de R$ 25.058.982,48, resultando em uma diminuição de R$
36.608.218,99 em sua pretensão. Ressaltase que relativamente às declarações de
compensação que seguem em discussão administrativa, já ocorreu a emissão de
decisão administrativa em que ou não houve o reconhecimento de direito
creditório pretendido ou foi reconhecido apenas parcialmente tal direito, de
modo que, mesmo que esteja suspensa a exigibilidade dos débitos constantes de
tais DCOMPs em razão da apresentação de recurso administrativo, por outro
lado não se revestem os créditos neles apresentados dos atributos de liquidez e
certeza necessários à efetivação da compensação. (fls. 211)
E, ao seu turno, trecho do v. Acórdão recorrido da DRJ:
Portanto, tendo em conta o fato de já haver ocorrido o julgamento em primeira
instância das questões relacionadas às estimativas (tratadas nos processos
administrativos de nos 11080.908.329/2013-17; 11080.908.988/2011-91, 11080-
907.411/2013-24,
11080-903.611/2012-27,
11080-903.615/2012-13,
11686.000079/2009-70,
11080.901050/2010-60,
11080.918667/2011-03,
11080.901051/2010-12, 11080-903.612/2012-71,
11080-903.613/2012-16 e
11080-903.815/2013-49, em que foram consideradas improcedentes as
manifestações de inconformidade pela empresa apresentadas), o que resta
patente na atual conjuntura é a correção do despacho decisório contraditado.
Claramente, tem-se aqui uma didática relação de dependência, na forma como leciona
Fredie Didier Jr1, na medida que o fundamento causal e a premissa essencial (sine qua non)
para a constatação da existência do crédito estampada na DCOMP, ora sob análise, é a
homologação das outras Declarações de Compensação, que saldaram estimativas no ano-
calendário de 2008 (dando margem ao saldo negativo utilizado).
Por sua vez, o RICARF/MF, no art. 6o do seu Anexo II, faz apenas as seguintes
previsões sobre conexão:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
Fl. 1510
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas;e III - reflexo, constatado entre processos formaliza dos em um
mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente
da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III d o § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos
ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho d o Presidente da Turma
que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal,
com incidências tributárias de diferentes espécies.
Como há muito vem decidindo esta C. 2a Turma Ordinária, por unanimidade, não há
como se prosseguir com o julgamento desta pendenga sem o desfecho, pelo menos em mesma
instância administrativa, dos demais processos.
Caso contrário, não só instaurar-se-ia um profundo anacronismo na apreciação de
verdadeira cadeia creditória (esta, fruto das disposições do art. 74 da Lei no 9.430/96 e
regulamentação infralegal), como também poder-se-ia ensejar a indevida denegação
precipitada de compensação ulteriomente procedente. Sequer a quantificação do crédito pode
ser objeto de aferimento antes da apreciação do crédito debatido naqueles outros feitos.
Não se está diante de inexistência de crédito, mas sim de verdadeiro obstáculo, lógico
e temporal, para tal apuração e confirmação, não podendo simplesmente afastar a pretensão do
Contribuinte.
Posto isso, temos que tais processos administrativos encontram-se nas seguintes
situações2:
11080.908.329/2013-17 - sob a relatoria deste Conselheiro, pautado para esta mesma
sessão (Resolução de sobrestamento);
11080.908.988/2011-91 - Resolução no 1301.000.458, de 20 de setembro de 2017
(sem análise do crédito/compensação);
Fl. 1511
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

11080-907.411/2013-24 - sob a relatoria deste Conselheiro, pautado para esta mesma
sessão (Resolução de sobrestamento);
11080-903.611/2012-27 - Acórdão no 3301-004.184, de 30 de janeiro de 2018, (sem
análise do crédito/compensação);
11080-903.615/2012-13 - aguardando distribuição neste E. CARF;
11686.000079/2009-70 - aguardando distribuição neste E. CARF;
11080.901050/2010-60 - aguardando distribuição neste E. CARF;
11080.918667/2011-03 - sob a relatoria deste Conselheiro, pautado para esta mesma
sessão (crédito/compensação denegados);
11080.901051/2010-12 - aguardando distribuição neste E. CARF;
11080-903.612/2012-71 - Acórdão no 3301-004.185, de 30 de janeiro de 2018, (sem
análise do crédito/compensação);
11080-903.613/2012-16 - Acórdão no 3301-004.185, de 30 de janeiro de 2018, (sem
análise do crédito/compensação - Embargos);
11080-903.815/2013-49 - aguardando distribuição neste E. CARF.
Como acima se observa, com exceção do processo administrativo no
11080.918667/2011-03, que está sendo julgado nessa mesma sessão de julgamento (cuja
decisão não será definitiva nesta instância, tendo em vista a possibilidade de oposição de
Embargos de Declaração) nenhum dos feitos acima listados teve o mérito da procedência do
crédito utilizado pela Contribuinte e a consequente homologação das compensações
pretendidas julgado nessa instância recursal ordinária.
Certamente, em face de tal circunstância e diante da patente relação de dependência
preliminar no julgamento dos demais processos administrativos, é racional, lógico e
processualmente adequado aqui o sobrestamento do feito até o desfecho meritório, nessa
mesma instância, de tais feitos - como é o entendimento pacífico e absoluto deste N.
Colegiado.
Por fim, deve ser esclarecido que a alteração da situação fiscal dos débitos
correspondente à compensação sob análise e a emissão de Certidão de regularidade fiscal não é
de competência deste E. CARF.
Diante de todo o exposto, resolve-se por sobrestar o presente feito até a prolatação de
Acórdão meritório definitivo, nesta mesma instância deste E. CARF, apreciando a procedência
do crédito e a homologação das compensações, nos autos dos processos nos
11080.908.329/2013-17;
11080.908.988/2011-91;
11080-907.411/2013-24;
11080-
903.611/2012-27; 11080-903.615/2012-13; 11686.000079/2009-70; 11080.901050/2010-60;
11080.918667/2011-03;
11080.901051/2010-12;
11080-903.612/2012-71;
11080-
903.613/2012-16; 11080-903.815/2013-49, para, somente então, retomar-se o julgamento.
Para todos os fins, consigna-se aqui a suspensão da exigibilidade dos créditos
oriundos da não-homologação dos PER/DCOMPs 03856.03102.060611.1.7.02-8259 e
39485.75159.281011.1.3.02-232, conforme ordem judicial.
____________________________________________________________________________
1 A relação de dependência entre causas pendentes pode ocorrer de duas maneiras: a) uma causa é
prejudicial a outra: a solução que se der a uma causa pode interferir na solução que se der a outra; b) uma
causa é preliminar a outra: a solução que ser a uma pode impedir o exame da outra.
(...)
Essa visão autoriza-nos a concluir pela existência de conexão por prejudicialidade ou preliminaridade: se
uma causa é prejudicial/preliminar a outra há conexão e a reunião se exige, respeitados os limites
impostos para qualquer reunião.
Disponível em: http://www.frediedidier.com.br/artigos/parecerconexaopreliminaridade/
2
http://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/consultarInformacoesPro
cessuais.jsf - consulta procedida em 26/09/2018.

Fl. 1512
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

3.Nos termos do Despacho de Encaminhamento de fls. 108, “Considerando que
os processos que deram causa ao sobrestamento do julgamento do presente processo (Resolução
fls. 1318 a 1335) estão com o litígio administrativo encerrado, retorno o presente ao CARF para
prosseguimento”.
4.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
5.Os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário já foram atestados pela
Resolução no 1402-000.733, razão pela qual dele conheço.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA
6.Nesta rubrica, ratifico os fundamentos bem lançados pela Resolução no
1402-000.733, nos termos do voto condutor de lavra do Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella,
que adoto como razão de decidir para rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, a saber:
Preliminarmente, como relatado, alega a Recorrente que seria nulo o v. Acórdão e este
deveria ser cassado, determinando-se a prolatação de novo julgado, mas apenas após o trânsito
em julgado administrativo dos processos que debatem a homologação da compensação das
estimativas que formaram o crédito sob averiguação.
Nesse sentido, em suma, aduz a Contribuinte que por força das decisões proferidas no
autos do Mandado de Segurança no 072017-49.2014.4.04.7100, não deveria ter prosseguido o
presente processo administrativo, o que representaria o desrespeito à consignação feita pelo N.
Juízo Federal sobre a observância pela Administração Tribuária da suspensão da exigibilidade
dos créditos oriundos da não-homologação dos PER/DCOMPs 03856.03102.060611.1.7.02-
8259 e 39485.75159.281011.1.3.02-232.
E, da mesma forma, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, denegando a
homologação das compensações pretendidas nestes autos, antes do desfecho dos demais
processos administrativos que tratam das compensações das estimativas que formaram o saldo
negativo que aqui embasa o crédito pretendido, também incorreu-se em desrespeito à ordem
judicial, o que revelaria sua nulidade.
Para maior clareza e precisão na delimitação desta matéria preliminar, confira-se seu
trecho conclusivo, extraído do próprio Apelo:
Ao dar impulso ao presente processo, a DRJ de Fortaleza está criando
condições para que não seja mantida a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários
compensados
por
meio
dos
PER/DCOMPs
03856.03102.060611.1.7.02-8259 e 39485.75159.281011.1.3.02-2320, ante a
possibilidade de que este processo receba análise pelo CARF anteriormente aos
processos em que examinada a quaestio prejudicialis (compensações das
estimativas consideradas na apuração do saldo negativo).
Se a inobservância da decisão judicial nos autos do mandamus n° 5072017-
49.2014.4.04.7100 pelo Despacho Decisório, especialmente, no que se refere à
questão prejudicial, foi sutil e poderia ser justificada, em especial, pelo risco de
homologação tácita das compensações tratadas no presente, o desrespeito à
coisa julgada pelo acórdão da DRJ, nesse ponto, é gritante.
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

Não poderia jamais ter-se prosseguido na análise das compensações com o
julgamento da Manifestação de Inconformidade, ante o risco que gera à
manutenção da suspensão da exigibilidade dos créditos compensados nos
PER/DCOMPs 03856.03102.060611.1.7.02-8259 e 39485.75159.281011.1.3.02-
2320, determinada por acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região com
autoridade de coisa julgada. Reprise-se, diferentemente do despacho decisório,
o acórdão recorrido não determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos
tributários objeto do presente processo, de modo que, não fosse a interposição
do presente recursos, estes findariam com sua exigibilidade plena, em absoluta
contrariedade à decisão com força de coisa julgada.
Ou seja, não estamos somente diante de um desserviço à maquina pública,
veiculado por meio de uma decisão que ignora uma questão prejudicial e que
pode gerar incoerência entre decisões em processos administrativos conexos,
mas diante de um desrespeito a um dos princípios mais caros ao Estado de
Direito: a inviolabilidade da coisa julgada, enquanto refração do princípio da
segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal). (fls. 1272 a 1273)
Pois bem, consideradas as ilações e arguições da Recorrente, em termos objetivos e
concretos, é certo que assim se decidiu na sentença proferida pelo MM. Juízo da N. 13o Vara
da Justiça Federal de Porto Alegre/RS (confirmada no E. TRF da 4a Região, sem reparos ou
acréscimos):
III. Dispositivo
Ante o exposto. confirmo a liminar deferida ao início, julgo procedente o pedido
e concedo a segurança para tornar sem efeito o despacho decisório n°
087878620, proferido no Processo Administrativo no 11080-903.666/2014-07,
sem prejuízo de que nova decisão administrativa seja proferida com observância
ao decidido neste mandamus relativamente à suspensão da exigibilidade dos
créditos
oriundos
da
não-homologação
dos
PER/DCOMPs
03856.03102.060611.1.7.02-8259
e
39485.75159.281011.1.3.02-2320
(processo administrativo n° 11080-903.666/2014-07). (destacamos - fls. 1266)
Ora, claramente a ordem exarada pelo Poder Judiciário, de natureza mandamental,
refere-se tão somente a tornar sem efeito o r. Despacho Decisório original (fls. 10),
consignando, ao final, a possibilidade da prolatação de outro decisum de piso, o qual deveria
apenas observar a suspensão da exigibilidade dos créditos oriundos da não-homologação dos
PER/DCOMPs 03856.03102.060611.1.7.02-8259 e 39485.75159.281011.1.3.02-2320.
Frise-se que a PER/DCOMP no 03856.03102.060611.1.7.02-8259 é o objeto desse
mesmo processo e não de outros. E, por sua vez, o PER/DCOMP no
39485.75159.281011.1.3.02-2320 não é expressamente tratado neste feito ou mencionado em
nenhuma decisão dessa contenda, esclarecendo, unilateralmente, a Contribuinte ser tal
Declaração um desdobro daquela primeira, agora, então, sob análise.
É claro que nada determinou aquele N. Juízo sobre como decidir em novo Despacho
Decisório, além da observância da suspensão dos débitos referentes à própria DCOMP sob
análise - e não de outros, debatidos em outros feitos.
E, de fato, a Autoridade Fiscal cumpriu tal determinação:
12. Diante de todo o exposto e com base na legislação, proponho que não seja
reconhecido o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2008, pleiteado na DCOMP no 03856.03102.060611.1.7.02-8259, visto não ter
sido apurado saldo negativo, mas IRPJ a pagar, considerando os requisitos de
liquidez e certeza estabelecidos pelo artigo 170 da Lei no 5.172/66 para o
reconhecimento das compensações que seguem em discussão administrativa,
mas com a suspensão da exigibilidade dos débitos apresentados para
compensação em razão do disposto na sentença exarada do Mandado de
Segurança no 5072017- 49.2014.4.04.7100/RS, “relativamente à suspensão da
exigibilidade dos créditos oriundos da não-homologação dos PER/DCOMPs
03856.03102.060611.1.7.02-
8259
e
39485.75159.281011.1.3.02-2320”,
(destacamos - fls. 212)
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

Como acima demonstrado, foi expressa e precisamente consignada no novo r.
Despacho Decisório a suspensão dos créditos referentes à DCOMP sob análise e aquela outra,
supostamente seu desdobro, nos termos da r. decisão judicial.
E mesmo que em trechos da sentença mencione-se que o crédito sob debate tem
origem em estimativas compensadas, que estão sendo discutidas na esfera administrativa
(processos nos 11080.908.329/2013-17; 11080.908.988/2011-91; 11080-907.411/2013-24;
11080-903.611/2012-27;
11080-903.615/2012-13;
11686.000079/2009-70;
11080.901050/2010-60;
11080.918667/2011-03;
11080.901051/2010-12;
11080-
903.612/2012-71;
11080-903.613/2012-16;
11080-903.815/2013-49)
e
se
encontram
pendentes de julgamento definitivo, a ordem mandamental contida no dispositivo da sentença,
que confirmou a segurança anteriormente concedida, não fez qualquer determinação impeditiva
sobre o prosseguimento apreciação das compensações deste processo (muito pelo contrário) ou
mesmo condicionou o desfecho desse feito administrativo à relação prejudicial com aqueles
outros processos.
Ainda, da mesma forma, nada mencionou o N. Juízo Federal, no seu decidir, sobre
decisão a ser proferida pela Delegacia Regional Julgamento, caso o Despacho Decisório fosse
questionado por Manifestação de Inconformidade da Contribuinte - como, de fato, ocorreu.
Lembre-se que o prosseguimento dos processos administrativos fiscais dá-se de ofício,
com motivação ex lege, sendo elemento mandatório na atividade das Autoridades Tributárias
responsáveis e competentes.
Em resumo, a segurança concedida e confirmada pelo Poder Judiciário não possui a
extensão e a abrangência descrita e pretendida nas alegações estampadas no Recurso
Voluntário, tanto em relação ao prosseguimento deste processo administrativo, como em
relação à suposta impossibilidade da apreciação da procedência do crédito e da homologação
da compensação. Repita-se, também nada tratou a r. sentença sobre limitações ou imposições
ao decidir da DRJ - e nem deste E. CARF.
Analisando o v. Acórdão a quo recorrido - independentemente da concordância ou
não com seu teor jurisdicional - este mostra-se absolutamente hígido e regular, não detectando-
se qualquer vício que poderia ensejar sua nulidade.
Mais importante que isso é o fato de não ser a apuração de eventual descumprimento
de decisão judicial matéria a ser apurada em sede de Recurso Voluntário, pelos Julgadores
deste E. CARF.
Nesse sentido, ainda que, nos casos de dúvida do próprio Julgador sobre o dever de
prosseguir ou não com o julgamento, poder-se-ia buscar esclarecimentos por meio de
diligência e solicitação de informações, quando os contribuintes entendem que determinado ato
descumpriu decisão judicial, da qual figuram como tutelados, deve-se promover tal denúncia
ao N. Juízo competente do Poder Judiciário.
Não há notícia de qualquer manifestação ou decisão judicial sobre reconhecimento de
descumprimento de tal ordem pela DRJ ou mesmo de afronta ao trânsito em julgado da referida
Ação.
Desse modo, afasta-se as alegações de nulidade e necessidade de cassação do v.
Acórdão recorrido.
DO MÉRITO
7.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1256/1283) interposto em face do v.
acórdão de fls. 1238/1250, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade de fls.
249/264, aviada pela interessada contra o DD. de fls. 210/213, assim ementado:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ANO-
CALENDÁRIO 2008. COMPENSAÇÕES EM DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A compensação só poderá ser efetivada relativamente aos créditos do contribuinte em relação à
Fazenda Pública que estiverem revestidos dos atributos de liquidez e certeza, conforme
determinado pelo artigo 170 do CTN, o que não ocorre quanto à estimativa apurada
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

compensada e estando a compensação ainda em discussão administrativa. Exigibilidade dos
débitos suspensa em razão de sentença expedida em mandado de segurança.
8.Segundo se verifica, a desconsideração das estimativas compensadas implicou
na alteração do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2008, de R$ 15.484.679,43 para
saldo a pagar de R$ 21.123.539,56:

9.Confira-se, a propósito, o detalhamento das parcelas não confirmadas do direito
creditório, relativas às estimativas compensadas com SNPA e com créditos de outra natureza:

Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

10.A despeito do presente feito ter sido sobrestado até que fossem julgados os
processos nos quais estava sendo discutido o direito creditório objeto das compensações não
homologadas ou parcialmente homologadas, a possibilidade de os valores apurados mensalmente
por estimativa serem quitados por meio de Declaração de Compensação (Dcomp) foi, em relação
às ocorrências verificadas até 30.05.2018, objeto do Parecer Normativo COSIT/RFB no 02, de
2018, do qual se destaca a seguinte conclusão:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp
até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar
a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAU antes
desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou
a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de
inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo negativo de
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com
a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações
jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito
tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é necessário
glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores das estimativas,
devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será
objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer PGFN/CAT/No
88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens 12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4
e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.

11.De fato, a essa altura, constitui aspecto precedente da solução da controvérsia
instaurada nos presentes autos a definição se as estimativas, cuja extinção foi efetivada por meio
de compensações não homologadas total ou parcialmente, ainda que sejam discutidas em outros
processos, podem compor o saldo negativo, que por sua vez servirá de crédito para restituição ou
compensação.
12.A C. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, ao julgar o Recurso
Especial interposto pela PGFN no processo no 10680.903353/2013-38, já teve a oportunidade de
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

se pronunciar sobre situação análoga a dos presentes autos, tendo exarado acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
GLOSA
DE
ESTIMATIVAS.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE.
As estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação,
devem ser consideradas no cômputo do saldo negativo, tendo em vista o disposto no Parecer
Normativo COSIT/RFB 02/2018.
(CSRF / 1a Turma; Rel. Cons. Andréa Duek Simantob; Acórdão no 9101-004.841, j.
05.03.2020)

13.Para espargir definitivamente qualquer dúvida ainda remanescente sobre a
possibilidade de estimativas, cuja extinção foi levada a efeito por meio de compensações não
homologadas ou objeto de outros processos, comporem o saldo negativo que servirá de crédito
para restituição ou compensação, foi editada a Súmula CARF no 177, assim enunciada:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

14.Portanto, considerando que o caso sub examine se amolda perfeitamente ao
direito sumular vigente, merece acolhimento o pleito recursal para que o montante de R$
36.608.219,00, correspondente às parcelas relativas às estimativas compensadas com SNPA, no
valor de R$ 10.927.054,20, e às estimativas compensadas com créditos de outra natureza, no
importe de R$ 25.681.164,80, seja reintegrado ao saldo negativo do IRPJ em questão.
DISPOSITIVO
15.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, i)rejeito a preliminar de
nulidade suscitada e ii)dou provimento ao Recurso Voluntário para o fim de reconhecer o crédito
remanescente e em discussão nesta instância de R$ 36.608.219,00, homologando as
compensações até o limite aqui reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.881 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.903666/2014-07

Fl. 1519
DF CARF MF
Original